Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719257-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ADRIANO ALMEIDA GUEDES, MARILENE PEREIRA LIMA MAGALHAES AGRAVADO: ALSA ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIO ADRIANO ALMEIDA GUEDES contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0743081-51.2021.8.07.0001), ajuizada por ALSA ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA. A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa aduzida pela parte ré em sede de contestação e indeferiu o pedido de produção de provas, nos seguintes termos (ID 124408672): “O objeto da ação de cobrança é o termo de confissão de dívida acostado aos autos sob ID 110756140 firmado entre as parte e não o contrato de locação que lhe deu origem. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa aduzida pela parte ré em sede de contestação. A confissão de dívida vale por si só. O artigo 784, inciso III, do CPC, faz menção tão somente a "documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas". Em nenhum momento o aludido dispositivo legal traz a exigência de que citado documento traga expresso a origem da dívida ou seja a ela vinculado. Assim, a rigor, a parte autora poderia ter ingressado, de pronto, com execução de título extrajudicial, tendo, entretanto, optado por fazer uso do permissivo contido no art. 785 do CPC, a fim de obter título executivo judicial. Ou seja, o réu firmou com a administradora do imóvel, em nome próprio, instrumento particular de confissão de dívida, esta tem legitimidade para executar (ou conforme opção feita, para cobrar) o valor estampado no título de que dispõe, que aponta a administradora e não o locador como credora. Note-se que, diferente seria se o objeto dos autos fosse o próprio contrato de locação, o que não ocorre no caso. No mais, as outras questões aduzidas em sede de contestação são, em verdade, atinentes ao mérito e com ele serão apreciadas, cingindo-se, portanto, a controvérsia à verificação de responsabilidade do réu pelo pagamento dos valores estampados no título objeto dos autos, ocorrência de eventual nulidade do contrato, ilegalidade da taxa de juros de 4% lançada na planilha de ID 110756134 e ilegalidade da cobrança de honorários. Com tais considerações, determino a conclusão dos autos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, pois a prova oral requerida pelo réu em nada poderá acrescentar ao convencimento deste juízo, pois eventuais reformas que o réu tenha feito no imóvel locado não integram o objeto da lide. O mesmo ocorrendo em relação à prova pericial, de igual modo desnecessária, pois os valores cobrados são os estampados no título que instrui a inicial, quanto ao qual somente a prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a exemplo de eventual pagamento, poderia ser considerada, o que sequer foi alegado”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que não concorda com os valores estampados no título que instrui a exordial e, por isso, tem o direito de provar o contrário pelos meios legalmente possíveis. Alega que não é justo indeferir as provas indispensáveis ao deslinde da ação, uma vez verificado que o próprio Agravado optou pelo processo de conhecimento. Assevera que não existe outro momento para a produção de provas, sendo de rigor a juntada pela Agravada dos documentos que possui em seu poder, já que o ônus da prova é de quem possui melhores condições de fazer. Aduz que não se desincumbiu de pagar suas dívidas, porém os valores são exorbitantes, já que a cobrança de R$ 205.326,54 passou para R$662.360,62. Esclarece que, tendo o autor optado pelo procedimento comum de conhecimento, cabe a discussão sobre a nulidade das cláusulas contratuais, pois existe regramento próprio para novação nos termos do art. 360 do CC. Assim, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento com a reforma da decisão recorrida, para determinar a imediata suspensão do feito até o julgamento final do processo e, ao final seja determinada a produção de provas requeridas pelo Agravante como medida de direito. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 36288584). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela agravada, Alsa Administração e Locações Ltda, contra o agravante, Fabio Adriano Almeida Guedes, em que se pleiteia o pagamento da importância de R$ 662.360,62 (seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), referente à confissão de dívida (ID 110756125). A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. Além disso, a decisão que rejeita o pedido de ilegitimidade ativa não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não constar do rol de cabimento do artigo 1.015 do CPC. Confira-se a jurisprudência nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. 1. Contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento. (...). 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido”.(07373931420218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2022) “(...)2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa, coisa julgada e ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido”. (07223633620218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2021) Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não há qualquer urgência que justifique o julgamento do presente agravo, razão pela qual inaplicável a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Com arrimo no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2022 14:03:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador